Tribunal: TJBA
Processo: 8089314-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089314-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DILMA DAS VIRGENS SANTOS

Advogado(s)
:
LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS, INGRA NOVAES OLIVEIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS COM CONSUMO DISSONANTE DA MÉDIA HISTÓRICA. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL À CONSUMIDORA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, INDEFERINDO DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA ABUSIVA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, declarando a inexistência dos débitos referentes às faturas de junho e julho de 2023, determinando o refaturamento pela média histórica e a abstenção de corte e negativação, porém indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A autora, que reside sozinha e mantinha consumo médio de 1m3 a 3m3 mensais (faturas entre R$ 47,00 e R$ 70,00), foi surpreendida com cobranças de R$ 740,99 (45m3), R$ 446,52 (32m3) e R$ 267,91 (23m3) nos meses de maio, junho e julho de 2023, respectivamente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de faturas de consumo de água em valores abusivos e dissonantes da média histórica da consumidora, reconhecida como indevida pelo juízo de primeiro grau com base em laudo pericial, configura dano moral indenizável, ainda que não tenha havido efetivo corte do fornecimento ou negativação do nome da autora.

III. Razões de decidir

1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. O laudo pericial atestou que o consumo estimado para uma pessoa, conforme parâmetros da OMS e média brasileira, seria de aproximadamente 4,50m3 mensais, valor significativamente inferior aos 45m3, 32m3 e 23m3 registrados nas faturas impugnadas.

3. A concessionária não apresentou certificado de aferição do hidrômetro, ônus que lhe competia para comprovar a regularidade da medição, comprometendo a confiabilidade dos registros de consumo.

4. A cobrança de valores abusivos por serviço essencial, como o fornecimento de água, transcende o mero aborrecimento, gerando angústia, insegurança e transtornos que atingem a dignidade da pessoa, configurando dano moral in re ipsa.

5. O fato de não ter havido efetivo corte do fornecimento ou negativação não afasta o dano moral, pois a consumidora foi compelida a buscar a via judicial para ver reconhecido seu direito, suportando o ônus de cobranças manifestamente indevidas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, condenando a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"A cobrança de faturas de serviço essencial de fornecimento de água em valores manifestamente dissonantes da média histórica de consumo do usuário, sem comprovação da regularidade do hidrômetro pela concessionária, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, independentemente da efetivação do corte ou da negativação."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X, e art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8003033-83.2021.8.05.0138, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 06/09/2022;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089314-94.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante DILMA DAS VIRGENS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça